Tribunal: STF
Processo: ARE 1334922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 8): 
    “PROCESSUAL CIVIL. Agravo retido já definitivamente julgado por acórdão anterior. Ausência de cerceamento de defesa. Preclusão da questão relativa à prova oral, já decidida. Legitimação ativa para postular prestação adequada e eficiente de serviços públicos. Direito individual homogêneo de caráter divisível, suscetível de tutela através de demanda individual. 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SANEAMENTO BÁSICO. 
    Obrigação de fazer. Pretensão de condenação do Município do Rio de Janeiro à realização das obras necessárias à solução do alegado transbordamento contínuo de esgoto, decorrente do entupimento na rede de saneamento básico no logradouro em que reside a autora. Possibilidade. Serviço público de interesse local, cuja prestação incumbe ao Município. Art. 30, incisos I e V, da Constituição Federal. Delegação e gestão autorizadas pela Lei n° 11.445/2007, na forma do art. 241, da Constituição Federal. Sucessão quanto à titularidade da prestação do serviço, em razão de contrato de concessão firmado após o ajuizamento da ação. Legitimidade do ente público, não afetada. Artigo 109, caput, do CPC. 
    Dano moral configurado, decorrente da ofensa à dignidade da demandante. 
    Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 38).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2º; 23, IX; e 225, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 5, p. 66): 
    “O Município vem apenas tentando colaborar com os órgãos estaduais para tentar solucionar o grave problema do saneamento básico. Esse fato, porém, não justifica – repita-se: nem mesmo em tese – a condenação do ente municipal em ações envolvendo fatos que remontam ao ano de 2008, sobretudo se levado em considerado que a condenação envolve o pagamento de indenização por danos morais.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 5, p. 66):
    “Qualquer ato de colaboração por parte do Município com os órgãos estaduais por certo não o transforma em responsável pela execução de obras ou por danos causados em decorrência de ausência ou de defeito na prestação do serviço pela CEDAE, concessionária estadual, pois o Estado é o ente o titular da competência exclusiva para prestar o serviço, sendo ele o único responsável por danos decorrentes de eventual má prestação.” 
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 111-114).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 13-17):
    “Quanto ao mérito, versa a controvérsia recursal sobre a responsabilidade do Município do Rio de Janeiro pela realização das obras necessárias à solução do alegado transbordamento contínuo de esgoto, decorrente do entupimento na rede de saneamento básico no logradouro em que reside a autora, ora recorrente, bem como se de tal fato decorre dano moral. 
    Cediço que o art. 23, inciso IX, da Constituição Federal, confere à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a competência comum para promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 
    Já o art. 30, incisos I e V, da Carta Magna estabelece que o município é o titular dos serviços públicos de interesse local, no que se inclui o saneamento, serviço que atende ao cidadão em seu local de moradia. 
    A Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, estipula as diretrizes nacionais para o saneamento básico, no que se inclui a possibilidade de delegação da organização, regulação, fiscalização e prestação desse serviço, nos termos do art. 8°. 
    A competência para prestar o serviço de saneamento básico é do Município do Rio de Janeiro, inclusive mediante gestão associada, nos termos da Lei n° 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, conforme já explicitado linhas acima. 
    No que tange à matéria fática, o laudo pericial é conclusivo no sentido da ausência de rede de esgoto no logradouro em questão, verbis: 
    “Na ocasião da vistoria, (...) observamos que não há, no trecho onde se insere o imóvel da lide, rede oficial e específica para esgotamento sanitário, tampouco Galeria de Águas Pluviais (GAP) (pasta 393, fls. 360, item 4.2).” 
    “No que se refere ao esgotamento sanitário, temos que os efluentes proveniente da unidade da autora, bem como de outros imóveis localizados em seu entorno, são despejados em uma rede não oficial assentada sob o passeio público” (pasta 393, fls. 361). 
    “No que se refere ao imóvel da Autora, verificamos que as correspondentes instalações são dotadas de caixa de gordura” (pasta 393, fls. 366). 
    O demandado reconhece em contestação que assumiu a manutenção do sistema de esgotamento sanitário da região em razão de termo de cooperação firmado com o Estado e a CEDAE, em 28/02/2007 (pasta 78, fls. 77), mas refuta a alegação de omissão, ao argumento de que há cronograma de execução de obras, com prioridade para áreas de maior densidade habitacional. 
    Neste sentido, junta o ofício da pasta 87, fls. 84, que informa que a rede de esgotamento sanitário do imóvel da demandante foi reparada em 25/04/2008. 
    De fato, foi firmado convênio entre o Estado do Rio de Janeiro, o Município do Rio de Janeiro e a CEDAE, em 28/02/2007, pelo qual foi transferido ao demandado a titularidade dos serviços de coleta, transporte e tratamento de esgoto na Área de Planejamento 5 (AP5), na qual se inclui o bairro em que reside a demandante (Bangu), conforme documento juntado na pasta 17. 
    Verifica-se, de outro giro, que a gestão do serviço de saneamento básico foi transferida à iniciativa privada em 2012, conforme afirma o demandado em contrarrazões (pasta 518, fls. 534), reiterando petitório de janeiro de 2013 (pasta 335). 
    Conforme consta do ofício da pasta 336, o serviço de esgotamento sanitário na AP-5, que inclui o bairro de Bangu, são de responsabilidade da Concessionária Foz Águas 5, desde 04 de maio de 2012. 
    Nesse sentido, o Contrato de Concessão nº 001/2012 (pasta 342) tem por objeto a outorga onerosa, pelo prazo de trinta anos, em caráter de exclusividade, da concessão para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário na área de planejamento 5, compreendendo a realização dos investimentos necessários à ampliação, conservação e manutenção do sistema, nos termos das cláusulas 6.1 e 9.1. 
    Todavia, à época do ajuizamento da presente ação (29/02/2008 – pasta 03) a gestão do serviço e consequente responsabilidade era do demandado, razão pela qual é o responsável pela obrigação de fazer postulada pela demandante, ainda que tenha havido sucessão quanto à titularidade da prestação do serviço. 
    De fato, nos termos do artigo 109, caput, do CPC, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, daí o demandado responder pela obrigação de fazer postulada pela demandante. 
    No que tange ao dano moral, está configurado, conforme se passa a expor. 
    A perícia constatou a ausência de rede de esgoto no logradouro em que situado o imóvel da demandante, conforme explicitado linhas acima. 
    O laudo é conclusivo no sentido da inexistência de transbordamentos e entupimentos, por ocasião da sua elaboração (no ano de 2017), o que corrobora a prova documental que informa que a rede de esgotamento sanitário do imóvel da demandante foi reparada em 25/04/2008 (pasta 87, fls. 84), verbis: 
    “Os moradores do local, ao serem questionados, informaram que transbordamentos nos poços de visita da rede de coleta, em função de entupimentos, ocorriam com frequência. Entretanto, relatam que, atualmente, por reclamações da associação de moradores, a Prefeitura procede às desobstruções. Constatamos que há vegetação junto ao encaminhamento da sarjeta da Rua Saturnino Silva, indicando presença constante de umidade, corroborando o relato dos transbordamentos frequentes” (pasta 393, fls. 366). 
    “Ao examinarmos a caixa de passagem que interliga as instalações do imóvel da Autora à rede de coleta não oficial, não notamos vestígios de entupimentos ou transbordamentos” (pasta 393, fls. 366). 
    Ocorre que, muito embora o demandado tenha atuado para minimizar as consequências da ausência da prestação do serviço público essencial, através das desobstruções noticiadas no laudo, isto não configura a prestação regular do serviço de saneamento e esgotamento sanitário a qual está obrigado, nos termos da fundamentação supra. 
    O próprio perito aponta a existência de “constante umidade, corroborando o relato dos transbordamentos frequentes” (pasta 393, fls. 366). 
    Desta forma, inequívoca a omissão do poder público na prestação eficiente e adequada do serviço essencial, por vários anos, razão pela qual configurada ofensa à dignidade da demandante, que decorre da convivência com esgoto sanitário que transborda com frequência, gerando riscos à sua vida e à sua saúde. 
    No tocante ao montante indenizatório, por concretizar conceito jurídico indeterminado, sua fixação deve orientar-se de acordo com as circunstâncias do caso concreto, caso em que ao juiz não se impõe padrão rígido de atuação, conferindo-se a ele ampla liberdade, devendo o órgão revisor modificar o que foi decidido, apenas, se desatendido aquele parâmetro. 
    Na hipótese, ao sopesar a natureza e a extensão do dano, razoável a fixação da verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que compensa o desgosto íntimo experimentado pela demandante e, simultaneamente, não propicia enriquecimento sem causa, até porque o réu tem atuado, embora de forma insatisfatória.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Regularização de sistema de esgoto. Indenização por dano moral. Quantum. 3. Alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 847.914-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2015).
    “MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 279/STF. As alegações de ofensa aos arts. 2º; 30, VIII, e 182 da Constituição não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitadas nos embargos declaratórios opostos. O recurso extraordinário carece de prequestionamento no ponto (Súmulas 282 e 356/STF). Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 807.132-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2014).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente